Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715679-95.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO, STEFANY RIBEIRO DE MATOS PEREIRA PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Paulo Manoel Martins da Silva Neto, OAB-DF 36.974 e Stefany Ribeiro de M. Pereira, OAB/DF 36974, em favor de ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, apontando como autoridade coatora decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília que acolheu representação do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado em ação penal por suposta infração ao artigo 157, § 2°, inciso II e V e §2-A, inciso I (por duas vezes) e art. 158, § 1o, todos do Código Penal. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto ao periculum libertatis, sendo genérica diante do comportamento do acusado que em nenhum momento tentou atrapalhar ou evitar a apuração dos fatos a ele imputados. Requer, então, a concessão liminar, de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de roubo e extorsão majorados, são punidos, isoladamente, com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, verifica-se ter sido o paciente indiciado em inquérito policial que serviu de base à denúncia, já recebida. É possível inferir também que tanto o indiciamento quanto a imputação criminal foram precedidos de minuciosa investigação, restando demonstrado, portanto, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. Com efeito, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva e risco à regularidade da instrução criminal, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação e denúncia que lhe se sucedeu. Decerto, o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade dos envolvidos que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. O modus operandi da conduta é suficiente para justificar a segregação cautelar, na medida em que evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Desse modo, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. DENEGO, portanto, o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator